Tribunal: STF
Processo: ARE 1390902
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA COERCITIVA – SUSPENSÃO CNH E BACENJUD – POSSIBILIDADE – NATUREZA SUBSIDIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. - O artigo 139, IV, do CPC permite que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação, que somente poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. - Não demonstrado o esgotamento de outras medidas menos gravosas ao executado, não se mostra proporcional aplicar as medidas previstas no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil”. (e-doc. 31, p. 1; grifos nossos). 



    3. Opostos embargos de declaração (e-doc. 35, p. 1-11), foram rejeitados (e-doc. 43, p. 1-7).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes alegam a violação do art. 1º, inc. III, art. 5º, incs. II, XXXV, LXXVIII, art. 60, § 4º, inc. IV, e art. 93, inc. IX, da CRFB. 



    5. Aduzem que “o cerne das questões que agitam este recurso é demonstrar o fundamento de validade dos acórdãos recorridos e os seus reflexos no mundo fenomênico. Versa a controvérsia em verificar se há proporcionalidade nas medidas executivas requeridas, consubstanciadas na suspensão da CNH, no bloqueio permanente de valores em conta por meio do BACENJUD, o impedimento de conseguir novos créditos bancários, para garantir o pagamento do crédito executado (...) agora, toda essa análise jurídica que nós possamos fazer a respeito do 139, IV tem que começar necessariamente na CRFB/88”. 



    6. Por fim, requerem “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar ou invalidar os acórdãos impugnados, acolher os embargos de declaração, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de primeira instância, para deferir o pleito das medidas atípicas.”  (e-doc. 59, p. 23 e 37). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. No recurso extraordinário, os recorrentes limitam-se a discorrer sobre o equívoco da decisão combatida, sustentando que as medidas executivas atípicas requeridas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio permanente de valores em conta por meio do sistema do BacenJud, com o impedimento de conseguir novos créditos bancários, são meios proporcionais para garantir o pagamento do crédito executado. Observa-se, porém, que os dispositivos constitucionais mencionados não foram objeto de discussão no acórdão sob exame, ficando ausente o preenchimento do requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF:  



    “E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    “E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    8. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno deste Pretório Excelso:     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO:SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.116.181-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.125.036-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 17/09/2018, p. 18/10/2018; grifos nossos).  



    9. Registro, inclusive, a fundamentação do Tribunal a quo para inadmitir o recurso: “(...) consoante se observa da atenta leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, os dispositivos constitucionais tidos por vulnerados efetivamente não foram objeto de exame pela Turma Julgadora (...) Ademais, a argumentação “não alcança estatura constitucional, pois demanda prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como encontra óbice na Súmula 279/STF” (e-doc. 64, p. 1-2). 



    10. Outrossim, ainda que pudesse ser superado o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se faz possível, melhor sorte não teriam os recorrentes. Isso porque, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo quanto à temática de execução de medidas coercitivas atípicas, seria necessário o reexame dos pressupostos fáticos constantes dos autos, inviável no âmbito do recurso extraordinário, atraindo a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    11. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DELCARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. BACENJUD. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”      



    (ARE nº 1.288.451-ED-AgR/GO Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).     



      “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”     



    (ARE nº 1.367.882-ED-AgR/SP Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).  



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator